Tribunal: TJDFT
Processo: 0747635-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
Processo : 0747635-61.2023.8.07.0000 DESPACHO Considerando a apresentação de documentos pelo agravado no bojo da contraminuta e da petição de id. 54224005 - Pág. 5, à parte agravante para manifestação de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se. Após, tornem conclusos para relatório e pauta. Brasília – DF, 11 de março de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator